Tribunal: TJPA
Processo: 0814190-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814190-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CICERO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 2
17-A C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO AO INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

AS MEDIDAS CAUTELARES COMINADAS AO PACIENTE COMO MEIO DE CONCESSÃO DE SUA LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO POSSUEM PRAZO FIXO DE DURAÇÃO E DEVEM PERMANECER ATIVAS ENQUANTO PERDURAR SUA NECESSIDADE, DE ACORDO COM O CASO CONCRETO.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OCORRIDA EM 27 DE JANEIRO ÚLTIMO E REDESIGNADA PARA TER CONTINUIDADE NO PRÓXIMO DIA 22 DE MARÇO, OPORTUNIDADE EM QUE PODERÁ SE MANIFESTAR O JUÍZO ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrada em favor de
JOSÉ CÍCERO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Ourilândia do Norte.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente está sofrendo ilegal constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram determinadas pela autoridade coatora.

Conforme os impetrantes, o paciente teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares no ano de 2018 e permanece sob tal condição até os dias atuais, sendo elas: proibição de manter contato com a vítima ou testemunhas, proibição de ausentar-se da comarca, comparecimento periódico em juízo e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, mas que a manutenção dessas medidas traduz-se em constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção das mesmas e em razão da demora ao início da instrução processual, afirmando ser desnecessária a continuidade das medidas e requerendo a revogação de, pelo menos, aquelas relativas à proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento noturnos e nos dias de folga, afirmando que as demais se mostram suficientes ao caso.

Requereu a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação das medidas cautelares decretadas em desfavor do paciente por excesso de prazo.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Rômulo F. Nunes, tendo este os encaminhado à minha relatoria, ID 7466084, em razão da prevenção ante o efetivo julgamento do HC nº 0808182-48.2018.8.14.0000, ocorrido em 10/12/2018.

Recebidos os autos, foi acolhida a prevenção suscitada, ID 7469707, e requisitadas informações à autoridade coatora para posterior análise do pedido liminar.

Após prestadas as informações, ID 7589715/16, foi denegado o pedido liminar, ID 7598370, decisão da qual recorreram os impetrantes ao STJ, tendo o Ministro relator deixado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas as devidas informações, o que efetivamente ocorreu através do Ofício 01/2022, deste gabinete.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em ID 7712084, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude do excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares decretadas em seu desfavor, o que vem sendo agravado pela demora no início da instrução processual.

Como cediço, as prisões cautelares são subordinadas à cláusula rebus sic stantibus, e, do mesmo modo, a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão estão subordinadas à mencionada cláusula, ou seja, demandam manutenção constante da realidade processual que lhes deu causa, sob pena de eventual alteração na realidade fática existente à época da decretação da prisão esvaziar os fundamentos eleitos pelo Juízo quando da decretação, bem como sob pena de que com a nova realidade processual, os requisitos dos artigos 312 e 313 deixem de estar satisfeitos.

Tem-se do caso dos autos que, muito embora o paciente esteja cumprindo integralmente as condições que lhe foram fixadas quando da concessão da liberdade provisória, não se observa no feito qualquer razão para abrandamento/revogação das medidas cautelares que lhe foram impostas, sendo pertinente ressaltar que estas foram determinadas justamente como condição para restituição de sua liberdade de locomoção, ou seja, estava o paciente preso preventivamente em razão da gravidade do delito pelo qual fora denunciado, estupro de vulnerável (pois, em tese, abusara reiteradas vezes de sua sobrinha, menor impúbere) o qual tinha, por si só, o condão de o manter custodiado em resguardo da ordem pública, porém, entendeu o C. STJ por lhe conceder a ordem mediante imposição de medidas cautelares diversas, pois, do contrário, certamente estaria preso aguardando seu julgamento.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RHC N. 51.324/RS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52/STJ. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA DESCRITA NO ART. 319, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FATO NOVO NÃO COMPROVADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO OBSERVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em excesso de prazo das medidas cautelares fixadas quando a instrução criminal encontra-se encerrada, com a abertura do prazo para apresentação das alegações finais pelas partes, nos termos da Súmula n. 52/STJ. 2. Para a imposição de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal deverá ser observada a presença do fumus comissi delicti - materialidade e indícios de autoria - e do periculum ao regular andamento da ação penal, exigindo-se, ainda, em cada caso concreto, o exame dos vetores necessidade e adequabilidade. 2. Na espécie, as medidas alternativas foram bem impostas ao recorrente por este Colegiado, quando do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 51.324/RS, pois, não desprezando a potencialidade lesiva da infração noticiada, verificou-se que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa e, ainda, que o acusado é primário, sem registro de antecedentes criminais e com residência fixa no distrito da culpa. 3. Não havendo nos autos prova suficiente do fato novo alegado - alienação da totalidade das cotas da empresa investigada -, não há como se deferir o pleito de revogação da medida descrita no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. Além do mais, a medida restritiva imposta limitou-se ao exercício da atividade econômica junto à empresa investigada, podendo o acusado exercê-la em qualquer outro local ou ramo econômico. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (STJ - RHC: 101222 RS 2018/0191366-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

Assim, ainda que não tenha se encerrado a instrução processual, tem-se que a audiência designada para o dia 27 de janeiro
último efetivamente ocorreu
,
sendo redesignada data para sua continuidade, o próximo dia 22 de março, em razão da impossibilidade de oitiva de testemunha, como constatado pela assessoria do gabinete em contato com o magistrado
a quo
,

oportunidade na qual o
Juízo
certamente se manifestará acerca da manutenção ou revogação das medidas cautelares impostas
, caso a questão lhe seja levada pela parte interessada.

Acerca da denegação da ordem, se manifestou a Procuradoria de Justiça, senão, vejamos excerto da manifestação, verbis:

“...
esta Representante Subscrevente entende que não devem prosperar tais alegações, em razão de sua total improcedência, pois, logo de imediato, sem quaisquer delongas, não há como acolher o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, quais sejam - proibição de manter contato com a vítima ou com as testemunhas indicadas pela acusação; proibição de ausentar-se da comarca; comparecimento periódico em juízo e recolhimento domiciliar no período noturno em nos dias de folga -, pois a decisão que revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se regular e legalmente fundamentada na necessidade e adequação da medida, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, posto que a aplicação das referidas medidas foi excepcional, utilizadas como alternativa à prisão preventiva e não como elemento adicional de controle para autuados que, pelas circunstâncias apuradas em juízo, já responderiam ao processo em liberdade. Desta forma, tal medida cautelar diversa da prisão, deverá ser aplicada exclusivamente a pessoas acusadas por crimes dolosos puníveis com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, como ocorre no caso em comento.

(...)

Desta forma, nas condições informadas pela autoridade apontada como coatora, e inobstante os esforçados argumentos apresentados pelos impetrantes, entende-se ser temerário o deferimento do pedido de revogação das medidas cautelares impostas, diante da ausência de modificação no contexto fático/jurídico.”

Tenho que necessária se mostra a manutenção das medidas cautelares, sendo temerária sua revogação tendo em vista que ainda não se encerrou a instrução processual, estando a audiência de instrução e julgamento, em continuidade, designada para data próxima, se mostrando tais medidas acauteladoras da regular instrução processual e

da ordem pública, razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.

Ressalto, uma vez mais, que o crime pelo qual o paciente está sendo processado prevê pena em abstrato superior a 04 anos de reclusão, não havendo qualquer violação ao que disposto no art. 313, I, do CPP, não sendo a mera alegação de que as medidas cautelares causam constrangimento ao paciente suficiente à sua revogação.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/03/2022